Tribunal: TJSP
Processo: 1005298-30.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL – Ação de cobrança – Pretensão ao reembolso de valores dispendidos para cumprimento de decisão da Justiça do Trabalho – Inteligência da Lei Estadual no 13.286/08 e da cláusula 5.2.3.1 do contrato firmado entre as partes – Valores devidos – Multa aplicada em decorrência da desídia da própria Fazenda Estadual – Sentença de improcedência reformada – Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000083770
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005298-30.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005298-30.2019.8.26.0053
2
Comarca: São Paulo
Juiz 1a inst.: Ênio José Hauffe
Apelante:
BANCO DO BRASIL
Apelada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“APELAÇÃO CÍVEL
Ação de cobrança
Pretensão ao
reembolso de valores dispendidos para cumprimento de decisão da
Justiça do Trabalho Inteligência da Lei Estadual no 13.286/08 e
da cláusula 5.2.3.1 do contrato firmado entre as partes Valores
devidos Multa aplicada em decorrência da desídia da própria
Fazenda Estadual
Sentença de improcedência reformada

Recurso provido.”
VOTO 29451
AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada pelo BANCO DO
BRASIL S/A, em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no
intuito de alcançar a condenação da ré ao pagamento do montante de
R$847.773,61, referente ao ressarcimento dos valores depositados em
reclamação trabalhista movida contra o extinto Banco Nossa Caixa S.A, nos
termos Lei Estadual no 13.286/08 e contrato firmado entre as partes.
A r. sentença de fls. 6106/6111, julgou improcedente o
pedido formulado na inicial, com fundamento no art. 487, I, do Código de
Processo Civil, e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor dado à causa.
Apela o autor (fls. 6115/6123), buscando a inversão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005298-30.2019.8.26.0053
3
resultado. Sustenta que todos os valores cobrados referem-se aos desembolsos
decorrentes da condenação imposta no Juízo trabalhista, estando, portanto,
em conformidade com as obrigações pactuadas o ressarcimento pretendido.
Requer a procedência da ação, com a condenação da apelada ao pagamento
do valor descrito na inicial, com correção monetária pela SELIC, conforme
cláusula 5.2.3.2 do contrato em apreço.
Houve apresentação de contrarrazões ao recurso (fls.
6129/6146).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Cinge-se a controvérsia ao dever do Estado de São Paulo
de ressarcimento do valor desembolsado para pagamento de multa imposta
por decisão judicial ao Banco Nossa Caixa S.A., pelo descumprimento de
obrigação decorrente de condenação em ação trabalhista, ajuizada por ex-
funcionária daquele banco.
Colhe-se dos autos que a alienação do Banco Nossa
Caixa S.A. ao Banco do Brasil S.A. foi autorizada pela Lei Estadual no
13.286/08, a qual estipulou o seguinte:
“Artigo 4o - Permanecerá sob a responsabilidade do Estado, após
a transferência do controle acionário do Banco Nossa Caixa S.A
ao Banco do Brasil S.A, a responsabilidade pelo custeio dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005298-30.2019.8.26.0053
4
seguintes benefícios, concedidos e a conceder:
I - aposentadorias e pensões dos ex-servidores autárquicos do
Banco Nossa Caixa S.A, que exerceram o direito de opção pela
legislação trabalhista, na forma prevista na Lei no 10.430, de 16 de
dezembro de 1971, na Lei no 8.236, de 19 de janeiro de 1993, no
Decreto no 7.711, de 19 de março de 1976, e no Decreto no 34.531
de 31 de dezembro de 1991;
II - complementações de aposentadorias e pensões, nos termos da
Lei no 4.819, de 26 de agosto de 1958, e da Lei no 8.236, de 19 de
janeiro de 1993, devidas aos empregados e ex-empregados do
Banco Nossa Caixa S.A, admitidos anteriormente a 22 de janeiro
de 1974, e respectivos pensionistas, de acordo com os critérios
fixados pela Procuradoria Geral do Estado, vigentes na data da
publicação desta lei, a saber:
a) Parecer CJ-SF no 561/2008;
b) Parecer CJ-SF no 644/2008;
c) Parecer CJ-SF no 815/2008;
d) Parecer CJ-SF no 816/2008;
e) Parecer PA no 112/2004;
f) Parecer PA no 326/2004;
g) Parecer PA no 408/2004;
h) Parecer PA no 317/2005;
i) Parecer PA no 248/2006;
j) Parecer PA no 160/2008;
k) Pareceres Subg. Cons. no 29/2004;
l) Parecer GPG. Cons. no 52/2008.” (g.n.)
Dispôs, ainda, o Contrato de Compra e Venda de Ações e
Outras Avenças, firmado entre as partes (fls. 109/127):
“5.2 Obrigações Adicionais do Estado. O Estado se obriga ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005298-30.2019.8.26.0053
5
a:
(...)
5.2.3 Pagar diretamente as complementações de aposentadoria e
pensão devidas aos atuais empregados, ex-empregados e
pensionistas da Nossa Caixa, que fazem ou vierem a fazer jus ao
benefício nos termos da Lei no 4.819/58 e da Lei no 8.236/93, nos
termos do entendimento manifestado pela Procuradoria Geral do
Estado, objeto dos Pareceres Subg. Cons. no 29/204, GPG. Cons.
no 52/208, PA no PA no (sic) 326/204, PA no 408/204, PA no
317/205, PA no 248/206, PA no 160/208, CJ-SF no 561/208, CJ-SF
no 815/208, CJ-SF no 816/208, PA no 12/204 e CJ-SF no 64/208,
bem como as aposentadorias e pensões devidas a empregados e ex-
empregados, e seus beneficiários, admitidos na Nossa Caixa sob o
regime autárquico e que efetuaram a opção pelo regime
trabalhista, nos termos das Leis nos 10.430/71 e 8.236/93 e
Decretos nos 7.711, de 19 de março de 1976 e 34.531 de 31 de
dezembro de 1991.
5.2.3.1. Os pagamentos porventura efetuados pela Nossa Caixa
ou pelo Banco do Brasil por força de decisão judicial, inclusive
decorrentes da ação civil pública no 01599200701102006, de
complementações de aposentadoria e pensão, previstas na Lei no
4.819/58, inclusive recálculos posteriores, serão antecipados ou
reembolsados pelo Estado, nos limites do que for devido, conforme
os Pareceres acima mencionados.
5.2.3.2 Os pagamentos acima previstos deverão ser efetuados no
prazo máximo de 30 dias a contar da notificação da Nossa Caixa
e/ou Banco do Brasil ao Estado, sob pena de juros moratórios ora
estipulados em 12% ao ano aplicado pro rata die, sem prejuízo da
correção monetária pela SELIC até o dia do efetivo pagamento.”
(g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005298-30.2019.8.26.0053
6
Nesses termos, a partir da simples leitura dos dispositivos
legais e contratuais regentes da relação firmada entre as partes, alcança-se o
dever da Fazenda Estadual de ressarcir os valores dispendidos pelo autor, por
força da condenação judicial.
E isso porque, conforme expõe a apelante, houve a
inobservância de determinação judicial por parte do Banco Nossa Caixa S.A.
na implantação em folha de pagamento, de forma discriminada, dos valores
corretos para cada verba a ser paga à funcionária reclamante, o que culminou
na imposição de multa diária de 10% do total da remuneração mensal pelo
descumprimento da obrigação.
Consta da petição de fls. 3.312/3.317 e 3.357/3.366, que
todos os procedimentos cabíveis foram adotados pelo autor para cumprimento
da obrigação imposta pelo Juízo trabalhista, inclusive com a notificação
extrajudicial da Fazenda Pública Estadual, vez que a folha de pagamento da
reclamante era processada exclusivamente pela ora apelada, a qual, no
entanto, permaneceu inerte, resultando na aplicação da multa de fls.
3.349/3.350.
Importante ressaltar que não logrou a apelada comprovar
qualquer estirpe de exceção que inviabilizasse o direito reclamado pelo autor;
certo é que o Estado réu remanesceu efetivamente responsável pelas
complementações de aposentadoria dos servidores, inclusive obrigado a
reembolsar os pagamentos “porventura efetuados pela Nossa Caixa ou pelo
Banco do Brasil por força de decisão judicial”, hipótese à qual se subsume o
caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005298-30.2019.8.26.0053
7
Tampouco prospera o argumento de que “os ônus
assumidos pelo Estado de São Paulo em relação às complementações de
aposentadorias e pensões estão limitados expressamente na Lei e no
Contrato.” E que, “quanto ao mais, cabe ao Banco do Brasil arcar com os
riscos decorrentes do negócio jurídico firmado”, vez que a obrigação de
reembolso da multa aplicada ao Banco Nossa Caixa S.A., pela desobediência
à ordem judicial, decorre do próprio contrato.
Acrescente-se, a apelada se utiliza de argumentos
genéricos para fundamentar sua escusa ao cumprimento da obrigação, não
apontando, com precisão, qual parecer impediria o pagamento pretendido nos
autos.
Regem o caso em exame os princípios da boa-fé
contratual, do pacta sunt servanda e da função social do contrato, certo não
ter a apelada se desincumbido do encargo de demonstrar fato extintivo do
direito do autor, o qual, por conseguinte, deve ser reconhecido.
Merece, destarte, ser reformada a sentença recorrida, para
julgar procedente a ação, condenando a ré ao pagamento da quantia requerida
na inicial, com os acréscimos da SELIC, até a data do efetivo pagamento,
conforme cláusula 5.2.3.2 do Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras
Avenças firmado entre as partes, bem como ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados no índice mínimo legal, a
incidir sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3o, do Código de
Processo Civil, já considerado o trabalho em sede recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005298-30.2019.8.26.0053
8
Ocorrendo isto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mcf